Tribunal: TJMT
Processo: 1027906-36.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027906-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGNALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 537.570.331-91 (APELANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0023-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA COMPRAS E SAQUES - JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS - ÍNDICE DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se dentro da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Agnaldo Pereira de Souza
, em face da sentença proferida nos autos da ação revisional de cartão de crédito consignado, em desfavor do
Banco
Daycoval
S.A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

O apelante alega, em síntese, a ilegalidade dos juros remuneratórios previstos em percentual superior à média de mercado, postulando pela sua redução.

Alega que a sentença merece ser reformada, sob a justificativa de que a taxa de juros de 4,90%
a.m
, em que consta no contrato firmado, deve ser limitada para o patamar de 2,70%
a.m
, tendo em vista ser um produto híbrido na qual são realizados compras e saques.

No mérito, requer ainda, o
afastamento da cobrança de juros capitalizados mensais, a exclusão dos encargos e a condenação do apelado ao ressarcimento dos valores indevidamente cobrados.

Contrarrazões do apelado no
id. 207784175, pugnando, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se que o apelante ajuizou ação revisional de contrato em face do
banco apelado, em que declara ser servidor público e que celebrou com a instituição financeira, contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento na modalidade de cartão de crédito consignado
.

Após o devido processo legal, o juízo
a quo
, sob o fundamento de inexistência de qualquer abusividade nos encargos cobrados pelo apelado, julgou improcedentes os pedidos do autor/apelante, condenando ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformad
o, o apelante requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação, expressa a necessidade de ser revisto o contrato, por possuir diversas cláusulas abusivas, sendo assim, postulou pelo afastamento da cobrança de juros capitalizados mensalmente, por não haver ajuste expresso, a redução dos juros remuneratórios e que seja excluído os encargos moratórios, limitando a taxa de juros para 2,70% (dois vírgula setenta por cento).

Discorre que foi lesado pelas cobranças ilegais de juros abusivos e cumulados, conforme demonstrado nas faturas.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

O caso retrata nítida relação de consumo, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em razão da perfeita adequação aos conceitos de consumidor (art. 2o), fornecedor (art. 3o,
caput
) e serviço (art. 3o, § 2o) contidos na Lei n. 8.078/90.

A questão atinente à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento inclusive foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 297 que assim dispõe:
“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”
.

A respeito,Nelson Nery Júniorleciona que:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, §2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção
do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”
(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48) (destaquei)

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

( REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (destaquei)

No caso em comento, trata-se do contrato de n. 52-00/0203/15 - pactuado entre as partes no dia 06/03/2015 com

t
ermo de
a
desão as condições
g
erais de emissão e utilização do
c
artão de
c
rédito
c
onsignado do Banco
Daycoval
e solicitação, autorização de saque via cartão de crédito consignado, contando descrito os seguintes itens;
valor do saque
R$ 2.000,00;
taxa de juros
4,90% a.m.;
taxa de juros
78,96% a.a.;
IOF diário
0,0082%;
IOF adicional
0,38%;
tarifa de R$
15,00;
CET
5,60%a.m e
CET
92,40%
a.a
(id. 207778515).

No tocante
aos juros remuneratórios do contrato em discussão
, considerando que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano
,
não vislumbrei a demonstração de abusividade, uma vez que as taxas contratadas foram de 4,90%
a
.m

(id. 207778515 - Pág. 2) no período de (06/03/2015) não estando em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de contratos pactuada entre as partes, visto que conforme informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no citado período, ou seja, nas datas em se discute a contratação, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilou entre
6,44% a 9,47.

C
onstata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixados aquém da taxa média de mercado para as operações de crédito mencionadas, não havendo falar-se em abusividade.

Dessa forma, neste tópico, o
decisum
também não merece reforma.

Neste sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.o 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ – Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 -
DJe
03/05/2019) Destaquei

A propósito, a
instituição financeira esclareceu que houve a devida contratação de Cartão de Crédito e que a parte apelante tinha de todas as condições contratuais, de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito diante da contratação, inclusive das taxas de juros e encargos moratórios, que vinham discriminados todo mês nas faturas encaminhadas em sua residência.

Desse modo
, descabida a
tese defensiva de que o autor, por ser servidor público estadual, deva beneficiar-se de uma taxa de juros diferenciada para empréstimo em cartão de crédito em detrimento do consumidor comum.

Isso porque, inexiste pertinência do argumento ao contrato em análise na presente ação revisional. Além disso, o apelante demonstra possuir pleno discernimento e capacidade civil, o que o habilita a contrair direitos e obrigações por sua própria vontade. Nesse sentido, a aplicação de taxas de juros diferenciadas não se justifica com base na condição de servidor público, mas sim na natureza específica do contrato em questão.

Desse modo, não resta dúvida que as partes celebraram o contrato com as devidas especificações das taxas de juros aplicadas.

Ademais, a parte autora utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína com compras em estabelecimentos comerciais e efetuou saque, utilizado os serviços disponibilizados pela requerida, inexistindo
dúvidas da contratação neste sentido.

Por fim, destaca-se que não se pôde verificar qualquer evidência de cobrança, uma vez que o apelante apenas anexou demonstrativos de faturas, nos quais não é possível verificar se os pagamentos foram efetuados corretamente, uma vez que as faturas não apresentam autenticações mecânicas bancárias ou comprovantes de pagamento.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos a contratação do cartão de crédito consig
nado na folha de pagamento da parte autora, não havendo que falar em ressarcimento dos valores cobrados, tão pouco na adequação dos juros, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Com tais
considerações,
nego
provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024